Tribunal: TJES
Processo: 0001095-48.2009.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001095-48.2009.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
APELADO: ALEX SANDRO MADEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA INDICAÇÃO DO INCISO COM QUE SE FUNDAMENTOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE EMBARGOS COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA QUE FOI ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O erro na indicação do inciso a que se fundamentou a resolução do mérito configura erro material na sentença, sendo possível saná-lo inclusive de ofício, mediante correta indicação do dispositivo.

2. Não tendo o apelante suportado qualquer prejuízo em razão do erro material apontado, não há falar em nulidade.

3. As matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício, permitem o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade.

4. Nos termos do art. 32 do CTN, “o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”

5. Na espécie, quando do ajuizamento do feito executivo, a parte apelada não detinha mais o domínio útil do bem, pois este foi anulado os autos de nº 003.02.000195-8 e retornou a terceiro estranho à lide.

6. Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

7. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência.

8. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES que,
em
EXECUÇÃO FISCAL
, julgou extinto o processo, em razão da procedência de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
(0000386-37.2014.8.08.0003)
,
no qual restou reconhecida a ilegitimidade de
ALEX SANDRO MADEIRA DA SILVA
para figurar no polo passivo do feito executivo.

Em seu recurso (fls. 102 e seguintes), o
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
sustenta que: i) nulidade da sentença, considerando que o processo foi extinto na forma do art. 487, IV do CPC, dispositivo que inexiste no ordenamento jurídico vigente; ii) reforma da sentença, tendo em vista o oferecimento dos embargos sem a garantia do juízo; iii) impossibilidade de recebimento dos embargos à execução como exceção de pré-executividade; iv) reconhecimento da legitimidade passiva do apelado e inclusão do Sr. Guilherme Paterlini Filho no polo passivo da demanda; v) fixação de honorários sucumbenciais por princípio da causalidade.

Sem contrarrazões (fl. 232/verso).

A presente demanda (execução fiscal nº 0001095-48.2009.8.08.0003) e os embargos à execução fiscal nº 0000386-37.2014.8.08.0003 tramitaram em apenso e devem ser julgados em conjunto.

Pois bem. Primeiramente, quanto à alegação de nulidade da sentença, por utilização de dispositivo inexistente no ordenamento jurídico (art. 487, IV, CPC), vejamos os exatos termos mencionados pelo magistrado de origem:

[...] Isto posto, recebo os Embargos à Execução Fiscal como Exceção de Pré-executividade e JULGO PROCEDENTE o pedido,
reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam do executado Alex Sandro Madeira da Silva, para figurar no polo passivo da Execução Fiscal n° 0001095-48.2009.8.08.0003, extinguindo-se este feito e a Execução Fiscal em apenso, na forma do ari. 487, IV do CPC/2015
. [...]

Como se depreende, o julgador, ao extinguir o feito mediante reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado, o fez mencionando o artigo 487 do CPC, quando na realidade pretendia indicar o artigo 485 do mesmo diploma legal. Senão, vejamos a literalidade da referida norma:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
;

Ora, parece óbvio que o magistrado sentenciante, ao verificar a ausência de legitimidade passiva e extinguir o processo, pretendeu fazê-lo com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sendo o caso de simples erro material na indicação do dispositivo legal, do qual não decorre prejuízo às partes.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, haja vista que é possível alterar, até mesmo de ofício, o diploma legal utilizado para extinção do processo:

[...]
O erro na indicação do inciso a que se fundamentou a resolução do mérito configura erro material na sentença. Vício sanado com a correta indicação do dispositivo legal.
(TJMS; AC 0837615-51.2018.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 28/03/2022; Pág. 118)

[...] IV.
A sentença vergastada apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, lastreou-se no abandono de causa, razão pela qual, de ofício, decidiu-se por sua reforma para extinguir a demanda executiva com esteio no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo).
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130294867, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Além disso, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer a impossibilidade de reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo:

[...] 2.
Não tendo o réu/apelante suportado qualquer prejuízo em razão do erro material apontado, não há falar em nulidade
[...] (TJAC; AC 0701708-58.2019.8.01.0007; Xapuri; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Roberto Barros; DJAC 12/09/2023; Pág. 8)

[...]
Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief
. [...] (TJSP; AC 1001183-06.2022.8.26.0620; Ac. 17118536; Taquarituba; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 28/08/2023; DJESP 11/09/2023; Pág. 2486)

No caso, o mencionado erro material não justifica a nulidade da sentença, mas apenas necessidade de retificação do equívoco, sem que exista prova de prejuízo ao recorrente apto a legitimar sua pretensão.

Ato seguinte, igualmente não prosperam as alegações que cercam a pretensão de reforma da sentença pelo oferecimento dos embargos sem a garantia do juízo, associada à suposta impossibilidade de recebimento como exceção de pré-executividade.

Isso porque, a jurisprudência pátria é clara ao permitir que os embargos à execução fiscal sejam recebidos como exceção de pré-executividade, desde que se circunscreva às hipóteses de cabimento desta, ou seja, quando versar sobre matéria que possa ser conhecida de ofício e que não dependa de dilação probatória.
Senão, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL DA PARTE EXECUTADA, CITADA POR EDITAL.
POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NO CASO, INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, as matérias de ordem pública apreciáveis de ofício, nas instâncias ordinárias
[...]
possibilitam o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade
. [...] (AgInt no REsp 1781045/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

Como se depreende, é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal como exceção de pré-executividade, independente da ausência de garantia do juízo, em especial pelo fato de que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, que poderia ser reconhecida inclusive de ofício pelo julgador.

No que diz respeito à tese meritória que efetivamente embasou a sentença guerreada, verifica-se que o julgador de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, tendo em vista que este, na data do ajuizamento da execução, não mais possuía o domínio útil do imóvel.

A esse respeito, vejamos o que dispõe o a Código Tributário Nacional, ao tratar do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU):

Art. 32. O
imposto
, de competência dos Municípios,
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
.

Assim, “
consoante os artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel localizado na zona urbana do Município, tendo como contribuinte, e, portanto, legitimado passivo para figurar na correlata execução fiscal, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006643, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Ocorre que, no caso concreto, como bem destacou o magistrado sentenciante, quando do ajuizamento da execução fiscal, o apelado,
ALEX SANDRO MADEIRA DA SILVA,
não mais detinha o domínio útil do bem.

Isso porque, a venda do imóvel foi anulada, por decisão judicial transitada em julgado ainda em 22/07/2005, no processo de número 0000195-12.2002.8.08.0003 (003.02.000195-8), com consequente retorno do domínio útil do bem ao Sr. Guilherme Paterlini Filho e sua esposa, consoante certidão de registro do imóvel acostada às fls. 32/33 dos autos n° 0000386-37.2014.8.08.0003.

Nesse mesmo sentido, não há que se falar em responsabilidade tributária do apelado pela suposta inércia na atualização do cadastro imobiliário, considerando que que
“
a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o descumprimento de obrigação acessória de atualização do cadastro imobiliário, não conduz à imposição do pagamento do tributo e não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva, podendo sujeitar o contribuinte a penalidade administrativa, se houver previsão na legislação municipal
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100148154, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

O posicionamento que estou a externar está em consonância com recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que ao examinar situação análoga, na qual figuram as mesmas partes em execução fiscal, assim se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO OBSTA O QUESTIONAMENTO ACERCA DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA COBRANÇA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 32 do CTN, “o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”

2. Na espécie, como bem pontuado pelo julgador primevo, quando do ajuizamento do feito executivo, a parte apelada não detinha mais o domínio útil do bem, sendo o mesmo anulado nos autos de nº 003.02.000195-8 e retornado ao Sr. Guilherme Paterlini Filho e sua esposa, pessoas estranhas a lide.

3. Não há que se falar em responsabilidade tributária do apelado pela inércia na atualização do cadastro imobiliário, vez que “a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o descumprimento de obrigação acessória de atualização do cadastro imobiliário, não conduz à imposição do pagamento do tributo e não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva, podendo sujeitar o contribuinte a penalidade administrativa, se houver previsão na legislação municipal” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100148154, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

4. Por fim, a confissão de dívida firmada pelo apelado não legitima a cobrança, sendo que o C. STJ já entendeu que a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos” (AgRg no AREsp n. 847.229/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000638-55.2005.8.08.0003, Relator : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023).

Finalmente, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, não se afigura possível afastar a condenação do Município exequente, uma vez que, desde 2005, já existia a decisão judicial que anulou a alienação do bem ao requerente, sendo que, conforme requerimento de fl. 55, em 2014, isto é, anos antes da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva, proferida em 2021, o executado já havia pleiteado a transferência dos lançamentos fiscais para Guilherme Paterlini Filho, nos seguintes termos:

ALEX SANDRO MADEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CNPF sob o no. 034.600.307-55, residente na Rua Cais Costa Pinto, 02, Centro, Alfredo Chaves - ES.,
vem solicitar desta administração pública seja acatada a decisão proferida no processo no. 003.02.000195-8 de 10/10/2005 que decidiu pela anulação da alienação feita ao requerente, determinando o cancelamento da averbação do R. 2-2.899, fazendo o imóvel retornar ao status quo antes em nome de Guilherme Paterlini Filho
, conforme cópia da certidão do imóvel anexa).

Desta forma
requer que todos os lançamentos fiscais referentes ao imóvel sejam transferidos para o nome de Guilherme Paterlini Filho, e a extinção de todos os processos judicias de Execução Fiscal em meu nome que vem me causando sérios transtornos profissionais e pessoais
.

Como se depreende, o executado tentou a solução da controvérsia pela via extrajudicial, com expressa manifestação almejando a extinção das execuções fiscais que lhe acometiam, sem que seja possível afastar a responsabilidade do ente público pela insistência no feito executivo em face de parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. A esse respeito:

[...] 1.
De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação
. 2.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT; AC 0015915-37.2010.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; Julg 22/08/2023; DJMT 04/09/2023)

[...]
Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva,
sem condenação em honorários sucumbenciais.
Irresignação da parte executada. Cabimento. Incidência do princípio da causalidade. Municipalidade exequente que deu causa ao comparecimento e oposição de defesa pela parte executada nos autos
. [...] (TJSP; AC 1505713-18.2021.8.26.0624; Ac. 17081688; Tatuí; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Alberto Pezarini; Julg. 23/08/2023; DJESP 30/08/2023; Pág. 3176)

Por todo o arrazoado, revela-se imperiosa a manutenção
in totum
da sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
porém, de ofício, retifico a sentença, apenas para extinguir o feito com fundamento no artigo 485, VI do CPC, por ilegitimidade passiva do executado.

A despeito do desprovimento do apelo, deixo de majorar os honorários na forma do art. 85, §11 do CPC, uma vez que, fixados os honorários nos embargos à execução fiscal em 10% (dez por cento) do valor da causa e arbitrada a verba no mesmo patamar neste feito, no édito sentencial, alcançou-se o limite máximo para tanto
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/09/2023 às 15:38:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47649113092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR